Tribunal: TJMT
Processo: 1003856-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003856-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME
AGRAVADA: CLOVIS JOACIL DA SILVA
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Execução Provisória de Sentença no 12623-06.2006.811.0002 - 1748/1998 – (Código 95951), da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, movida por CLOVIS JOACIL DA SILVA em face FRISS COMÉRCIO IMPORTACAO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME, REFIGERANTES UNIÃO LTDA. e CUYABANA CERVEJARIA LTDA - ME, que dentre outras determinações, deixou de designar audiência de conciliação, tendo em vista que a parte Exequente manifestou o seu desinteresse na realização do ato (ID no. 78962954).
Defende a Agravante CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME a reforma da decisão, ao fundamento de que r. decisão não levou em consideração a dinâmica peculiar do processo e a busca de resolução de conflitos, ocasionando uma insegurança jurídica, uma vez que tais técnicas são muito vantajosas na medida em que trazem mais celeridade e evita conflitos maiores, havendo consequentemente economia processual a ambas as partes,
Aduz que a solução dos conflitos é feita de maneira consensual entre as partes com o auxílio do terceiro imparcial, diferentemente de uma decisão imposta pelo Juiz se a controvérsia tivesse sido judicializada.
Narra que “os princípios apontados para modelação jurisdicional - aqueles esculpidos no artigo 4o, 5o, 6o e 7o do CPC – serve de amparo para a conciliação e mediação, sendo fundamental a sua aplicabilidade, o que, deixou de ser considerado”.
Expõe a sua irresignação quanto a penhora realizada no feito, e sustenta que o Código de Processo Civil faz previsão de uma ordem preferencial de penhora, em seu artigo 835, de modo que, da leitura do mencionado dispositivo: “a penhora de dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência sobre a penhora de bens móveis”, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade.
Alega que “o Decreto Estadual 836/2021, do Governo do Estado de Mato Grosso, decretou lockdown e situação de emergência em saúde no Estado, para enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus, com isolamento de pessoas e fechamento de empresas e do comércio em geral, se mostrou eficaz para impedir o avanço da COVID-19, mas por outro lado, provocou um impacto econômico para as empresas, cujos efeitos foram imediatos nos negócios da empresa AGRAVANTE”.
Requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC e, no mérito, o total PROVIMENTO do recurso para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de audiência de conciliação e mediação, não observando o princípio da menor onerosidade pelo qual adota o Código de Processo Civil. Alternativamente, que seja declarada a NULIDADE do termo de penhora em razão de não observar o procedimento de avaliação dos bens indicados pelo Exequente, ora Agravado (ID no. 78962950).
É o relatório.
DECIDO.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
In casu, o Magistrado primevo indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação, após constatar que a parte exequente manifestou o seu desinteresse na realização do ato.
Sobre o tema, cumpre destacar que embora o Código de Processo Civil dê grande estímulo à conciliação, conforme se infere dos artigos 3o e 139, não há obrigatoriedade de sua designação pelo magistrado, ficando a seu critério ponderar pela sua realização.
Isso porque, diferentemente do que prevê o artigo 334, do Código de Processo Civil, o qual dispõe expressamente sobre a realização de audiência conciliatória preliminar à apresentação de defesa do réu, sendo, portanto, obrigatória nesse caso, com exceção das hipóteses do parágrafo 4o do mesmo dispositivo, não há imposição específica quanto à designação deste ato na fase de cumprimento de sentença.
De mais a mais, é facultado às partes transigirem a qualquer tempo sem que seja necessária a intervenção do Judiciário para realizarem a composição extrajudicialmente, com posterior homologação em juízo.
Noutra vértice, quanto a alegação de nulidade do termo de penhora, é certo que, embora a execução deva ser feita da maneira menos onerosa para o devedor, tal disposição não é regra absoluta e, tampouco deverá ser utilizada como instrumento para protelar ou dificultar a realização de direito já reconhecido ao credor.
Apesar de existir ordem de preferência para realização da penhora, conforme o art. 835 do Código de Processo Civil (art. 655, CPC/1973), o § 1o assim flexibiliza: "É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto".
No caso, procedida a tentativa de bloqueio de dinheiro via BACENJUD, foram encontrados depósitos bancários na conta corrente da Agravante Cuyabana Cervejaria Artesanal Ltda., no montante de o valor de R$ 3.758,76 (Três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), quantia insuficiente para garantia da execução, que alcança a soma de R$ 184.844,72 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme planilha de cálculo de ID no. 41202710 - Pág. 7 (PJE em 1a instância).
Portanto, por ora, as circunstâncias do caso concreto, autoriza a inversão da ordem de preferência em razão da tentativa frustrada de penhora online de dinheiro.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o Juízo singular dessa decisão.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora